Tribunal: TJMT
Processo: 1013734-52.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013734-52.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tortura, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[FERNANDA REIS CARVALHO - CPF: 033.261.841-23 (ADVOGADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DE BRASNORTE (IMPETRADO), OZIEL DA SILVA GONCALVES - CPF: 014.458.991-59 (PACIENTE), FERNANDA REIS CARVALHO - CPF: 033.261.841-23 (IMPETRANTE), GEORGE ANDRADE ALVES - CPF: 293.830.268-12 (IMPETRANTE), OZIEL DA SILVA GONCALVES - CPF: 014.458.991-59 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GEORGE ANDRADE ALVES - CPF: 293.830.268-12 (ADVOGADO), JARBAS GOMES FONTOURA - CPF: 835.458.161-68 (VÍTIMA), MANOEL SANTOS DA SILVA - CPF: 934.957.731-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1013734-52.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: FERNANDA REIS CARVALHO, GEORGE ANDRADE ALVES
PACIENTE: OZIEL DA SILVA GONCALVES

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE BRASNORTE

EMENTA

HABEAS CORPUS –
TORTURA [ART. 1o, I, DA LEI N. 9.455/1997] – PRISÃO JUSTIFICADA NA NECESSIDADE DE ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA E PARA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ILEGALIDADE DA SEGREGAÇÃO EM RAZÃO DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – DESCABIMENTO – PACIENTE QUE POSSUI UMA AÇÃO PENAL E ESTÁ SENDO INVESTIGADO POR OUTROS 3 (TRÊS) CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA [HOMICÍDIO CONSUMADO E TENTATIVAS DE HOMICÍDIO] – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DA PRÁTICA DELITIVA – AGENTE EM SITUAÇÃO FÁTICA DISTINTA DE OUTRO COACUSADO – TEMOR DA VÍTIMA E DE SEUS FAMILIARES EVIDENCIADO PELAS PROVAS PRODUZIDAS – MUDANÇA PARA OUTRO MUNICÍPIO – SITUAÇÃO QUE AUTORIZA A SEGREGAÇÃO PARA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –
PERICULOSIDADE REAL EVIDENCIADA E PACIENTE QUE NÃO SE ENCONTRA NO DENOMINADO “GRUPO DE RISCO” – IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS –
ORDEM DENEGADA
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há constrangimento ilegal na decisão que decreta a custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, haja vista a inequívoca periculosidade do paciente, supostamente reconhecido como um dos autores da tortura, que possui uma ação penal e está sendo investigado pela prática de outros 3 (três) crimes dolosos contra a vida, demonstrando que a manutenção da custódia cautelar se revela indispensável para evitar o cometimento de novos delitos.

Em sentido oposto ao parecer ministerial, não há se falar na isonomia entre o paciente e outro coacusado, na medida em que se encontram em situações fáticas e jurídicas diversas, razão pela qual é possível conferir a eles tratamento processual diverso.

Evidenciado, pelos documentos juntados nos autos, a perturbação à tranquilidade de uma das vítimas e de seus familiares, apta a prejudicar a instrução criminal, justifica-se a decretação da prisão preventiva para conveniência da instrução criminal.

Verificado que o paciente não se situa no denominado “Grupo de Risco” e constatada a necessidade da segregação cautelar para garantir a ordem pública, não há se falar no emprego de medida cautelar diversa da prisão.

Eventuais condições pessoais favoráveis do agente não permitem a revogação da custódia preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação [TJMT, Enunciado Criminal n. 43].

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1013734-52.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: FERNANDA REIS CARVALHO E OUTRO(S)

PACIENTE: OZIEL DA SILVA CONÇALVES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de OZIEL DA SILVA GONÇALVES, contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca da Brasnorte/MT, nos autos n. 1000623-89.2022.811.0100, que decretou a prisão preventiva do paciente, pelo cometimento, em tese, do crime de tortura [art. 1o, I, da Lei n. 9.455/1997].

A impetrante sustenta que:
1)
a decisão constritiva está baseada na gravidade abstrata do delito, bem como não se fazem presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal;
2)
é viável a substituição da prisão preventiva pelas medidas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal;
3)
em razão do contexto da pandemia do novo coronavírus (COVID-19), e de o paciente possuir predicados pessoais favoráveis, é possível responder ao processo em liberdade [doc. digital n. 134925151].

Indeferi
a liminar vindicada [doc. digital n. 135208154].

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas [doc. digital n. 135346152].

A Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Jorge da Costa Lana, opinou pela concessão da ordem, substituindo a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas [doc. digital n. 136368675].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1013734-52.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante destacado na decisão indeferitória de liminar, esta é o
segundo

Habeas Corpus
impetrado em favor de OZIEL DA SILVA GONÇALVES.

O primeiro, distribuído sob o n. 1012042-18.2022.811.0000, e por mim relatado, discutia-se a legalidade da ordem de prisão
temporária
imposta em desfavor do paciente [autos n.
1000587-47.2022.811.0100
], no qual está sendo investigado pela prática dos
crimes de homicídio doloso e tentativa de homicídio
[ref. IP ns. 53/2020 e 24/2021].

Em julgamento ocorrido no dia 8 de julho de 2022, a ordem foi parcialmente concedida, à unanimidade, pela 1a Câmara Criminal, para revogar a custódia temporária decretada, haja vista não ter ficado evidenciado ser ela imprescindível às investigações, ficando assim ementada:

“HABEAS CORPUS – CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA [HOMICÍDIO CONSUMADO E TENTATIVAS DE HOMICÍDIO] – PRISÃO TEMPORÁRIA – IMPRESCINDIBILIDADE PARA A INVESTIGAÇÃO DOS INQUÉRITOS POLICIAIS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA AUTORIA ATRIBUÍDA AO PACIENTE – IMPROCEDÊNCIA – MATÉRIA QUE EXIGE INCURSÃO NO ACERVO FÁTICO PROBATÓRIO – FALTA DE CONTEMPORANEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA – INOCORRÊNCIA – SUPOSTO ENVOLVIMENTO DO PACIENTE SURGIDO DURANTE AS INVESTIGAÇÕES POLICIAIS – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXCEPCIONAL – VIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE BASE EMPÍRICA A DEMONSTRAR INTERFERÊNCIA NA PRODUÇÃO DE PROVAS PRÉ-PROCESSUAIS – NOVA REPRESENTAÇÃO FORMULADA PELA AUTORIDADE POLICIAL ALMEJANDO ACESSO AOS DADOS MÓVEIS CONTIDOS NOS CELULARES DO PACIENTE – APARELHOS APREENDIDOS E SUBMETIDOS À PERÍCIA – INEXISTÊNCIA OUTRAS PROVIDÊNCIAS, CUJA EFETIVIDADE DEPENDA DA MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – PACIENTE TECNICAMENTE PRIMÁRIO E PORTADOR DE PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – ORDEM CONCEDIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É inviável debater a ausência de autoria em sede de habeas corpus dada a natureza do mandamus, que não admite dilação probatória, tampouco exame aprofundado ou valoração dos elementos de convicção.

Não há falar em extemporaneidade entre os delitos e o decreto prisional, uma vez que o suposto envolvimento do paciente surgiu durante as investigações policiais.

A prisão temporária se justifica quando for comprovadamente imprescindível para a investigação policial, em casos de risco de fuga ou fundadas razões da autoria ou participação do indiciado nos crimes descritos no artigo 1o, III, da Lei n. 7.960/1989.

A falta de indicativos concretos a apontar que o paciente possa prejudicar as investigações policiais – uma vez que o procedimento inquisitivo cinge-se à realização de perícia nos aparelhos celulares apreendidos –, e não existindo indícios de que a soltura dele venha a obstruir a colheita de outras provas pré-processuais, deve ser revogada a prisão temporária”

No presente
mandamus
, a impetrante assevera que OZIEL está sofrendo constrangimento ilegal, nos autos n.
1000623-89.2022.811.0100
, haja vista que o Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT decretou a
prisão preventiva
dele, pela prática, em tese, do
crime de tortura
.

A defesa afirma que:
1)
a decisão constritiva está baseada na gravidade abstrata do delito e não se fazem presentes os requisitos do artigo 312, do Código do Processo Penal, para sua decretação;
2)
o cárcere provisório é desproporcional, sobretudo em razão do contexto da pandemia do novo coronavírus e porque o paciente possui predicados pessoais favoráveis, sendo viável a substituição da medida extrema por cautelares alternativas.

Os pedidos não comportam acolhimento.

No que tange à ausência de fundamentação idônea da decisão objurgada, verifico que a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública e também por conveniência da instrução criminal.

Para melhor elucidação dos fundamentos e dos fatos que originaram a imposição da custódia cautelar, transcrevo excertos do
decisum
que tratam da matéria,
verbis
:

“Trata-se de representação formulada pela autoridade policial em que requer a decretação da prisão preventiva de OZIEL DA SILVA GONÇALVES, MARCOS SOARES DA GAMA e MANOEL SANTOS DA SILVA.

[...]

Sustenta o i. Delegado que fora noticiada a existência de milícia chefiada por policiais militares, atuante nesta urbe, cujos crimes incluem roubo, tortura e homicídio, inclusive mediante paga.

Informa que uma das vítimas narrou que no dia 17/10/2020, durante uma festa na zona rural, os representados resolveram torturar alguns rapazes, sob a justificativa de que estes integravam facção criminosa.

Aduz que, entre as três vítimas, duas supostamente foram mortas. Uma no próprio local, cujo corpo está ocultado e sequer foi identificada, outra na cidade de Juína, a mando da milícia, identificada como Wanderson dos Santos, cujo executor está preso.

A vítima JOSSEFE DE SOUZA SILVA, também torturada no local, optou por não registrar os fatos, à época. Contudo, cerca de quarenta dias depois da tortura, criminosos entraram em sua residência durante a madrugada e dispararam contra o veículo de seu pai.

Em razão do atentado, a família de JOSSEFE fugiu da cidade.

Por fim, afirma que a prisão dos investigados é necessária para evitar a prática de novos delitos, em especial o homicídio das vítimas e testemunhas.

Instado, o Ministério Público manifestou favoravelmente à prisão preventiva dos representados OZIEL e MARCOS, assim como opinou pela remoção compulsória de MANOEL, cumulada com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (id. 88281463).

[...]

No presente caso, as provas da materialidade e os indícios de autoria restaram comprovadas nos autos pelo Boletim de Ocorrência n.o 2021.310897; fotografias juntadas no feito, as quais atestam os disparos efetuados no veículo da vítima Jarbas Gomes Fontoura, assim como as lesões físicas causadas na vítima Jossefe de Souza Silva e; sobretudo, pelos depoimentos das vítimas e testemunha anexados no feito.

[...]

Colhe-se dos depoimentos das testemunhas que no dia 17/10/2022, por volta das 2h30min, os representados OZIEL DA SILVA GONÇALVES, MARCOS SOARES DA GAMA e MANOEL SANTOS DA SILVA constrangeram JOSSEFE DE SOUZA SILVA mediante violência e grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico.

Ademais, outros dois rapazes foram submetidos à sessão de espancamento e afogamento, conforme relatado pela testemunha LUCÉLIA.

Tem-se que os representados incidiram no inciso I do art. 1o da Lei 9.455/97, eis que a motivação dos espancamentos teria como fim a obtenção de informação acerca da autoria de áudio que percorria grupos de redes sociais, em que o policial “M. Santos” era ameaçado.

[...]

O risco gerado pelo estado de liberdade dos representados configura-se no modus operandi do delito
.

Nota-se que se aproveitaram do fato de que MANOEL ostentava arma de fogo, além de que se uniram em comunhão de vontades para espancar as vítimas, as quais estavam em total desvantagem numérica, visto que a tortura supostamente foi empregada pelos três representados contra uma vítima por vez
.

[...]

Afigura-se evidenciada a necessidade da custódia preventiva para garantir a ordem pública, evitando a continuidade da atuação da suposta milícia em novas práticas delituosas, acautelando a sociedade e impedindo o descrédito para com o Poder Judiciário e demais órgãos de prevenção e repressão do crime, mormente porque trata-se de crime grave e de elevada repercussão, que reflete na paz social da pacata cidade de Brasnorte
.

Considerando
o temor das vítimas sobreviventes, que inclusive mudaram-se da cidade por medo, faz-se mister, ainda, o édito prisional pela conveniência da instrução criminal, evitando coações e ameaças no curso do processo
.

[...]

Quanto ao representado OZIEL DA SILVA GONÇALVES, este se encontra preso temporariamente, visto que é investigado pela prática de ao menos três crimes de homicídio ocorridos neste município, conforme decisão exarada no bojo dos autos n. 1000587-47.2022.8.11.0100
[...]”
(doc. digital n. 134925152)

Como se vê, a juíza singular mostrou a necessidade da prisão, assentando-a, num primeiro momento, na periculosidade concreta do paciente, revelada pelo
modus operandi
desempenhado na empreitada criminosa, além do fato de ele possuir outros registros criminais em seu desfavor.

Além disso, fundamentou a imprescindibilidade da segregação para a conveniência da instrução criminal, haja vista o temor das vítimas em relação à pessoa do paciente.

No que tange à
garantia da ordem pública
, a juíza entendeu necessária a prisão preventiva, justificando-a na gravidade diferenciada da conduta perpetrada pelo paciente.

Como evidenciado na decisão, OZIEL praticou a tortura em concurso de agentes [três indivíduos], sendo que um deles utilizou de arma de fogo e se valeu de sua profissão [Policial Militar] para intimidar as vítimas, o que põe à mostra que a conduta foi além da normalidade do tipo penal em comento, revelando a periculosidade que a prisão preventiva busca precatar.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em casos como o analisado, é pacífica no sentido de que a gravidade concreta dos fatos é fundamento idôneo para demonstrar a periculosidade do agente, mostrando-se a prisão cautelar como medida necessária para garantir a ordem pública,
verbis
:

“[...] No caso, a prisão preventiva está justificada, pois
a decisão que a impôs delineou o modus operandi empregado pelo recorrente, revelador de sua periculosidade
, consistente na prática de extorsão mediante sequestro, em concurso de agentes, uso de arma de fogo e tortura, que resultou em lesão grave às vítimas
. Depreende-se dos autos que o recorrente, na companhia de três indivíduos não identificados, valendo-se de sua condição de policial militar à época dos fatos, teria abordado as vítimas
, quando elas transitavam na rua - inclusive apresentando sua carteira funcional -, algemando-as e sequestrando-as para dentro de um veículo que seguiu para a residência de uma delas. Lá chegando,
os sequestrados "passaram a ser torturados,
extorquidos e roubados, antes, porém, durante o trajeto, teriam sido ameaçados de terem as suas vidas ceifadas caso não informassem o verdadeiro endereço"(e-STJ fl. 489). [...]
Tais circunstâncias denotam sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública
, garantir a instrução criminal e a aplicação da lei penal. Recurso ordinário conhecido em parte e desprovido”
(RHC n. 150.120/BA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28/9/2021, DJe de 19/10/2021.)

Além disso, a juíza enfatizou que o paciente possui outros registros criminais em seu desfavor – haja vista estar sendo investigado pela prática dos crimes de homicídio doloso e tentativa de homicídio, cuja prisão temporária foi analisada no
habeas corpus
n.

1012042-18.2022.811.0000 –, o que reforça ainda mais a necessidade de sua segregação.

Noutro giro, embora o Procurador de Justiça, Dr. Jorge Costa Lana, em seu substancioso parecer, opinou pela concessão da ordem, suscitando a isonomia de tratamento entre o paciente e outro coacusado – o policial militar MANOEL SANTOS DA SILVA (Sgt. M. Santos) –, o qual foi beneficiado com medidas cautelares diversas pela autoridade coatora, as situações processuais e jurídicas
não são semelhantes
.

Apesar de OZIEL e MANOEL terem sido denunciados, em concurso de pessoas no processo em análise, bem como nos autos da ação penal n. 1000733-88.2022.811.0100 – em que se averigua o homicídio contra a vítima ELSON BARAGÃO –, o paciente também está sendo investigado por 3 (três) outros crimes dolosos contra a vida [IPs
ns. 53/2020 e 24/2021].

Desse modo, fácil é concluir que
não há se falar na isonomia de situações
entre eles.

Some-se a isso que, como bem destacou a autoridade coatora, a prisão preventiva também se faz necessária por
conveniência da instrução criminal
, haja vista o temor concreto de uma das vítimas sobreviventes.

De fato, tal situação restou comprovada nos depoimentos prestados pela vítima, JOSEFFER DE SOUZA SILVA e por seus genitores ALESSANDRA BARBOSA FONTOURA e JARBAS GOMES FONTOURA
[1]
, os quais noticiaram à autoridade policial que, após o fatídico episódio da tortura, sofreram uma nova investida criminosa.

Relataram que, dias após o ocorrido, numa madrugada, tiveram sua residência e automóvel alvejados por tiros efetuados por indivíduos desconhecidos.

Asseveraram que, embora não tenham visualizado os autores dos fatos, desconfiaram se tratar do paciente e dos mesmos agentes envolvidos na tortura praticada contra JOSEFFER.

Por fim, noticiaram que, temendo represálias, decidiram se mudar da cidade de Brasnorte/MT para outro município.

Nesse quadro, não se identifica a alegada ausência de fundamentação da decisão constritiva, tampouco dos requisitos autorizadores da custódia preventiva.

Com efeito, justifica-se a manutenção da custódia preventiva do paciente, o que faço com base nos seguintes julgados:

“
[...] O decreto preventivo do paciente se encontra suficientemente fundamentado, devendo ser mantida sua prisão provisória, por estar configurado, na hipótese: [...]
o periculum libertatis, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, diante da periculosidade do acusado, evidenciada no modus operandi do crime, bem como para conveniência da instrução criminal, diante do temor relatado pelos familiares da vítima
[...] Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada”
(N.U 1013778-08.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/09/2021, Publicado no DJE 10/09/2021)

“[...] a
preservação da ordem pública
justifica a imposição da custódia cautelar quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos,
inquéritos
ou
mesmo ações penais em curso
, porquanto tais circunstâncias
denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
. Precedentes”
(STJ, HC 526.870/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 28/10/2019).

Em relação à adoção de cautelares alternativas, imperioso registrar que, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da
ordem pública
, não há se falar no emprego de medida diversa da prisão.

Nesse sentido:

“[...] Conforme magistério jurisprudencial desta Corte, "a participação de agente em organização criminosa sofisticada - a revelar a habitualidade delitiva - pode justificar idoneamente a prisão preventiva,
bem como desautorizar sua substituição pelas medidas cautelar previstas no art. 319 do CPP
" (HC n. 382.398/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 11/9/2017) [...]
Os fundamentos adotados para a decretação da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes
[...] Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido”
(STJ, RHC 127.741/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 01/09/2020).

De igual modo, a alegação genérica relacionada à pandemia da COVID-19 não autoriza a revogação da custódia cautelar.

Digo isso porque a impetrante não colacionou documentos comprovando que a idade do paciente o coloque no denominado “Grupo de Risco” para infecção pelo COVID-19, ou, ainda, que seja ele soropositivo para HIV, diabético, portador de tuberculose, câncer, doenças crônicas/respiratórias, cardíacas, imunodepressoras ou outras que agravem a condição de saúde em decorrência de eventual contaminação.

Assim sendo, a constrição cautelar se encontra
justificada
e se mostra
necessária
diante do caso concreto.

Aliás, esse é o atual entendimento da jurisprudência da Corte Cidadã:

“
[...] O risco trazido pela propagação da COVID-19 não é fundamento hábil a autorizar a revogação automática de toda custódia cautelar, sendo imprescindível, para tanto, que haja comprovação de que o réu encontra-se inserido na parcela mais suscetível à infecção, bem como, que haja possibilidade da substituição da prisão preventiva imposta. No caso, além de estar demonstrada a necessidade da prisão preventiva, o paciente não é idoso, tampouco comprovou qualquer comorbidade que o insira no grupo de risco de agravamento da COVID-19, não havendo, portanto, falar em liberdade provisória ou substituição da custódia por prisão domiciliar em razão da pandemia. Habeas corpus não conhecido”
(HC 601.250/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 20/10/2020)

Por derradeiro, segundo assente entendimento jurisprudencial, “
eventuais condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva
” (STJ, HC n. 560.986/SP, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, 6
a
Turma, julgado em 10/3/2020, DJe 16/3/2020).

Neste viés, fácil é concluir que permanecem hígidos os motivos autorizadores da prisão preventiva, não se podendo falar em constrangimento ilegal.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
OZIEL DA SILVA GONÇALVES
.

É como voto.

[1]
Arquivos de áudio disponíveis nos links: https://drive.google.com/file/d/1ehO_Zb0JyN32DJhLipDQStwrOR98jfa7/view ,
https://drive.google.com/file/d/1xyYY16eSUCn7L6myB9vGdTzEgsXBpggU/view
e https://drive.google.com/file/d/1VMHJvs8W0SnRrmFljMKOMTSeB9zcE6XT/view

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022